Tribunal: TJDFT
Processo: 0713623-71.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL. CRIME DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. NARRATIVA VAGA DOS FATOS E DAS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. DATA DO CRIME NÃO INDICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os querelantes apresentaram queixa-crime contra o irmão de um deles pela prática do crime previsto no artigo 138 e 139 do Código Penal, porque ele teria os ofendido em rede social.
2. A queixa-crime deve conter a exposição do fato criminoso e de suas circunstâncias relevantes, não se admitindo narrativa genérica. Se não há indicação expressa da data do crime, é impossível auferir as suas circunstâncias, o que ofende a ampla defesa.
3. Recurso em sentido estrito desprovido.